Tribunal: TJBA
Processo: 8075990-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075990-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: TELMA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais proposta em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, sob a alegação de falha na prestação do serviço.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou procedente o pedido inicial, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3.
Apelação interposta pela ré, sustentando ausência de falha no serviço e inexistência de redução de consumo, além de pleitear, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4.
Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a configuração do dano moral pela falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de água e o arbitramento do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).

7. O fornecimento de água é considerado serviço essencial, cuja prestação deve ser adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

8. Na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabe ao fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se eximir da obrigação de indenizar.

9. A falha no fornecimento de água ficou demonstrada nos autos por meio de faturas indicando consumo
reduzido durante o período de desabastecimento que corresponde ao narrado
e
m
reportagens jornalísticas,
acrescentando ainda que a água estava em tons marrons
.

10. Caracterizado o dano moral, aplica-se o princípio da reparação integral, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixação do
quantum
indenizatório, conforme precedentes do STJ.

11. Arbitramento do valor em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
não é excessivo,
considera
ndo a necessidade de
reparar o dano e
de
atender ao caráter pedagógico-disciplinador da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e
im
provida.

13. Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de água, evidenciada por redução de consumo comprovada e corroborada por reportagens jornalísticas, configura dano moral indenizável, cabendo a fixação do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 14, 17 e 22.

- Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 604.801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/03/2004.

- STJ, REsp 665.425/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/04/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075990-42.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e apelado
TELMA CRUZ DA SILVA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em

NEG
AR P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.